Tribunal: TJMT
Processo: 0001419-86.2015.8.11.0086
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001419-86.2015.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CELSO DE ALMEIDA - CPF: 650.787.729-87 (APELANTE), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO), AGNALDO EDSON PINHEIRO - CPF: 016.850.149-09 (APELADO), ARNALDO RAUEN DELPIZZO - CPF: 607.392.589-15 (ADVOGADO), FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - CPF: 026.617.509-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

CELSO DE ALMEIDA

APELADO(S):

AGNALDO EDSON PINHEIRO

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO ALIENADO AO BANCO – IMPROCEDÊNCIA -
EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS
–

INCONTROVÉRSIA ACERCA DO PAGAMENTO DO PREÇO DO BEM –
ART.374, INCISO III, DO CPC/15 –
NÃO
PROVIDENCIADA A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À TRANSFERÊNCIA NO PRAZO AJUSTADO – PREVISÃO CONTRATUAL AUTORIZATIVA DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO COM MULTA MORATÓRIA DE 20% - POSSIBILIDADE DE DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO – CLARA DEPRECIAÇÃO DO PREÇO DO BEM USUFRUÍDO PELO AUTOR POR QUASE DEZ ANOS – LIMITAÇÃO DO QUANTUM RESTITUÍVEL AO PREÇO ATUAL DE MERCADO DO BEM (TABELA FIPE) – CONSEQUENTE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO LIVRE DE QUAISQUER DÉBITOS ORDINÁRIOS (IPVA, LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATÓRIO E MULTAS DE TRÂNSITO) – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inexistindo qualquer controvérsia nos autos acerca do pagamento do preço do veículo pelo adquirente (
art.374, Inciso III, do CPC/15)
, equivocada a sentença de improcedência fundada na
exceptio non adimpleti contractus
.

Se o vendedor descumpre o prazo estipulado para promover a desalienação do automóvel e o consequente fornecimento da documentação necessária à transferência formal do bem, deve ser acolhida a pretensão do adquirente na resolução do contrato, com a imposição de multa moratória de 20% como ajustada.

Por outro lado, considerando que o veículo permaneceu na posse do adquirente que dele usufruiu por quase dez anos, com clara depreciação de seu valor, o retorno
status quo ante
deve se dar pelo pagamento, ao comprador, do valor de mercado atual segundo a cotação da Tabela FIPE e, de forma equivalente, com a devolução do referido bem livre de quaisquer ônus ordinários IPVA, taxas de licenciamento, seguro obrigatório e multas de trânsito.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

CELSO DE ALMEIDA

APELADO(S):

AGNALDO EDSON PINHEIRO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
CELSO DE ALMEIDA
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Rescisão de contrato c/c Indenização por danos materiais e morais
no 1419-86.2015.8.11.0086 (Cód. 84037) ajuizada em face de
AGNALDO EDSON PINHEIRO
,
a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais e, por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, cuja exigibilidade, todavia, fica suspensa na forma do §3o do art.98 do CPC/15
.

Narra o recorrente que ajuizou a presente ação objetivando a rescisão do contrato de compra e venda de veículo usado havido entre as partes, em função de o alienante réu não ter cumprido a obrigação por ele assumida na cláusula sexta do contrato, qual seja, a entrega dos documentos hábeis à transferência de propriedade do bem até dezembro de 2012.

Relata que nos referidos autos requereu a declaração da rescisão do contrato com a restituição dos valores pagos pelo veículo, atualizados desde o desembolso até o efetivo recebimento, e devidamente acrescido de juros legais.

Afirma que na contestação – que foi descartada pelo juiz diante da revelia –o requerido não contesta o pagamento realizado pelo recorrente adquirente, sustentando apenas a existência de pacto verbal entre as partes diferindo a obrigação da entrega dos documentos para momento posterior.

Inconformado com a sentença de improcedência, recorre o autor afirmando que sua pretensão está amparada no art.475 do CC/2002, segundo o qual a parte lesada pelo inadimplemento do contrato pode pedir sua rescisão, assim como indenização por perdas e danos.

Anota não ter mais interesse no veículo em razão da desvalorização que ocorreu pelo lapso de tempo transcorrido sem a entrega dos documentos hábeis e transferência de propriedade do bem, o que impossibilita a alienação do bem a terceiros, sendo presumido e certo o prejuízo experimentado.

Aduz que desse modo, o mais justo seria a restituição do veículo ao vendedor com a consequente restituição dos valores por ele pagos, devidamente atualizados e acrescido de multas e demais encargos previstos no contrato, haja vista a licitude do negócio e a capacidade das partes.

Assevera que apesar de o juízo de improcedência ter se fundado na teoria prevista no art.476 do CC/2002, em função de o autor não ter comprovado o pagamento integral do negócio, certo seria que a contestação ofertada pela parte adversa evidencia que que a obrigação assumida pelo adquirente apelante foi devidamente cumprida, ao passo que o réu alienante foi quem deixou de entregar os documentos aptos à transferência de propriedade do automóvel.

Alega, ainda fazer jus à multa contratual de 20% sobre o valor total da transação prevista na
Cláusula Sétima
do contrato.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença a fim de ver julgados procedentes os pedidos iniciais com a rescisão do contrato havido entre as partes, e consequente condenação do réu à devolução dos valores pagos pelo autor devidamente corrigidos, e acrescidos de juros legais e da multa contratual moratória de 20%, bem como ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 88445990 - Pág. 5.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai da inicial,
no final do ano de 2011 o autor apelante se dirigiu até loja de veículos
Multimarca Dois Irmãos
, em Nova Mutum-MT, ocasião em que teria sido atendido pelo Sr.
Sandro Ramiro
que lhe ofereceu o objeto o veículo VW/Gol 1.0, ano/modelo 2008, placa NJB 4164, cor preta,
chassis
9BWCA05W68T221545, pelo valor de R$ 24.000,00 pertencente ao réu apelado, Sr.
AGNALDO EDSON PINHEIRO
.

As partes resolveram então fechar o negócio pelo preço ofertado, sendo firmado o Instrumento Particular de Compra e Venda de Bem Móvel de ID. n. 88445969 - Pág. 5/7, cujo valor seria pago através de uma entrada de R$ 8.500,00 e, os outros R$ 15.500,00, através de depósito bancário na conta SICREDI 0810, c.c. 25666-8, em nome de
Mato Grosso Comércio de Produtos Agricolas e Pecuária Ltda
(Cláusula Segunda).

Ainda conforme consta, em razão de o veículo estar financiado junto ao
Banco HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo
, e com uma ação revisional movida pelo réu dependente de julgamento, os contratantes convencionaram ainda que os documentos necessários à transferência do bem seriam fornecidos pelo vendedor até dezembro de 2012, sob pena de rescisão do contrato e multa de 20% sobre o valor total da transação.

Ao argumento de que cumpriu integralmente sua obrigação e que até a data do ajuizamento da ação o apelado não havia providenciado a mencionada documentação necessária à transferência do veículo para seu nome, o adquirente apelante ajuizou a presente ação objetivando (i) a resolução do contrato, com a consequente devolução dos valores desembolsados, devidamente corrigidos e acrescido de juros legais, (ii) o recebimento da multa contratual moratória de 20% e (iii) indenização a título de danos morais.

Citado, o réu ofertou contestação, porém, desacompanhada de mandato hábil, razão pela qual foi determinada a sua intimação para a apresentação de procuração regular sob pena de reveria, a qual, todavia, não foi atendida.

Frustrada a tentativa de conciliação, determinou o juízo singular que fossem instadas as partes para indicar as provas que pretendiam produzir, permanecendo silentes ambos os litigantes.

O juiz, depois de declarar a revelia do réu, antecipou o julgamento da lide, proferindo sentença de improcedência sob o fundamento da exceção de contrato não cumprido, vez que o autor não demonstrou o adimplemento de sua obrigação assumida na avença.

Contra tal veredicto, se volta a parte autora pelas razões expostas no relato.

Em análise da documentação anexada aos autos e argumentos vertidos nas razões do apelo, verifica-se prospera em parte a tese recursal.

Do pedido de rescisão

Conquanto o magistrado sentenciante tenha justificado a improcedência do pleito inicial em função da ausência de prova do pagamento do preço ajustado pelo veículo (
exceptio non adimpleti contractus
), fato é que ao oferecer resposta, o alienante requerido não refutou a arguição autoral de que o valor ajustado foi devidamente pago pelo apelante.

Na verdade, em sua contestação, o apelado apenas consignou que
“realmente, o contrato de compra e venda do veículo VW Gol foi efetuado entre as partes, reconhecendo o Réu a veracidade do documento de fls. 22/24”
e que
“
não o conseguiu a liquidação do financiamento no mês de dezembro de 2012”
, porém
“o Autor concordou em esperar mais tempo, ficando isto acordado verbalmente entre as partes, na presença de duas testemunhas
”, a serem
“arroladas oportunamente”
. (ID. n. 88445974 - Pág. 3)

Assim, por força do inciso III do art.374 do CPC/15, segundo o qual
“não dependem de prova os fatos”
(
caput
)
“admitidos no processo como incontroversos”
, o preço ajustado há de ser considerado pago pelo autor, devendo, nesse ponto, ser revista a sentença.

E mais.

Além de não haver dúvida de que o apelante tinha ciência de que o veículo encontrava-se gravado perante o banco
HSBC
, contra quem também sabia pender uma ação revisional proposta pelo ora apelado, certo é que houve um ajuste para que, até o último dia do ano de 2012, o alienante providenciasse os documentos indispensáveis à transferência do bem ao adquirente. É o que se pode depreender da
Cláusula Sexta
do contrato. Vejamos:

“CLÁUSULA SEXTA -O VENDEDOR se compromete a preencher e entregar a Autorização para Transferência de Veículo (recibo), dentro do ano de 2012, pois é de conhecimento do COMPRADOR que o objeto de compra deste contrato encontra em AÇÃO REVISÓRIA DE VALORES, junto ao HSBC.”
(ID. n.
88445969 - Pág. 6)

Além disso, também ficou convencionado que o descumprimento de qualquer das cláusulas do contrato daria ensejo à resolução do negócio, assim como o pagamento de multa moratória à ordem de 20% do valor total do negócio. É o que preceituou a
Cláusula Sétima
do contrato. Vejamos:

“CLÁUSULA SÉTIMA – O não cumprimento de quaisquer das cláusulas pactuadas que ensejar o desfazimento do presente negócio implica na multa igual a 20% (Vinte por cento) sobre o valor total da transação, a ser pago pela parte infratora à parte inocente, devidamente corrigidos.”
(ID. n. 88445969 - Pág. 6/7)

Assim, diante do que preceitua o art.475 do CC/2002,
o adquirente lesado pelo inadimplemento por parte do alienante pode pedir a resolução do contrato.

Feitas tais considerações, conquanto entenda pelo cabimento da rescisão e até mesmo do encargo moratório ajustado – eis que o próprio réu reconheceu o não implemento da condição prevista pelos contratantes –, certo é que o valor a ser pago ao adquirente deve ser interpretado à luz da equidade e equilíbrio contratual, assim como dos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa do autor apelante, o que é vedado pelo art. 884 do CC.

Afinal, acolher integralmente a pretensão recursal seria dar ao autor apelante o melhor dos mundos. Nesse viés, não tem o menor cabimento a restituição integral do preço pago pelo veículo de forma atualizada e acrescida de juros de mora na medida em que passados
quase 10 (dez) anos
desde que o autor tomou posse do veículo, interregno em que continuou a usufruir do bem enquanto o valor deste somente depreciou.

Assim, embora o desfazimento do negócio seja admissível, o valor a ser pago ao adquirente deve corresponder ao valor atual de mercado segundo a Tabela FIPE na data da liquidação, em virtude da franca e inevitável depreciação ocorrida no tempo em que o bem permaneceu na posse do adquirente.

Nesse sentido:

CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. VEÍCULO AUTOMOTOR. DIMINUIÇÃO DO VALOR. RESCISÃO DO CONTRATO COM DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. DEPRECIAÇÃO DO BEM PELO USO. RESTITUIÇÃO PELO VALOR DE MERCADO. TABELA FIPE. 1) [...] 2) De fato o art. 182 do Código Civil determina o restabelecimento do estado anterior à formulação do contrato quando este é declarado nulo. No caso, porém, dada a utilização do veículo durante todo o curso da ação, isto é, por mais de 5 (cinco) anos, a colocação das partes no estado em que se encontravam antes da avença mostra-se, evidentemente, impossível. Portanto, sendo incontroversa a fruição do bem, evidentemente depreciado em razão do desgaste daí decorrente, a devolução do montante inicialmente pago pela sua aquisição deve se dar pelo valor de mercado do veículo, de acordo com a Tabela FIPE, a ser considerada na data da efetiva devolução. 3) Apelo parcialmente provido. (TJ/AP - Câmara Única - APELAÇÃO. Processo no 0036242-77.2012.8.03.0001, Relator Desembargador ROMMEL ARAÚJO DE OLIVEIRA, j. em 07/08/2018)

Por outro lado, o adquirente deverá devolver o veículo ao alienante réu, sem quaisquer débitos a título de IPVA, licenciamento, Seguro obrigatório, e multas de trânsito relativos ao período em que o bem esteve em sua posse.

Dos danos morais.

No mais, não há a menor chance de falar-se em danos morais indenizáveis.

Isto porque, o mero descumprimento de contrato, sem que daí tenha decorrido desdobramentos extraordinários, não tem a capacidade de atingir espiritualmente o contratante a ponto de ultrapassar os umbrais dos meros aborrecimentos.

Além disso, o próprio contrato demonstra que o autor tinha ciência prévia de que o veículo se encontrava alienado ao banco, e que, portanto, a ação revisional manejada pelo vendedor réu poderia não ter o resultado esperado. Assim, assumiu o risco ao firmar o contrato em discussão.

Desta feita,
dou parcial provimento
ao presente apelo para julgar parcialmente procedente a ação originária a fim de (i) declarar a resolução do contrato e (ii) determinar que o réu a restitua ao adquirente autor o valor do veículo pela tabela FIPE na data da liquidação, acrescido de juros de mora desde a citação e de multa moratória no equivalente a 20%, ficando o apelante obrigado a

devolver o veículo ao alienante réu, sem quaisquer débitos a título de IPVA, licenciamento, Seguro obrigatório, e multas de trânsito relativos ao período em que o bem esteve em sua posse.

Consequentemente, inverto o ônus de sucumbência.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021